Tribunal: STF
Processo: MS 38418
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



1.     Trata-se de mandado de segurança impetrado por Mônica Moreira de Bivar, Delegatária do Cartório do Ofício Único da Comarca de São João da Barra/RJ, contra ato praticado pela Corregedora Nacional de Justiça consistente no julgamento e arquivamento do Pedido de Providências nº 0007861-32.2021.2.00.0000, instaurado no Conselho Nacional de Justiça.



2.     Relata que foi prolatado acórdão pelo Conselho da Magistratura do Rio de Janeiro, pelo qual foi declarada a prescrição da pretensão punitiva administrativa em face da impetrante.



3.     Ocorre que foi instaurado, em 18 de outubro de 2021, processo de revisão dessa decisão pelo Conselho Nacional de Justiça.



4.     Narra que, em 18/12/2021, a autoridade coatora, Min. Maria Thereza de Assis Moura, sem ouvir a impetrante, proferiu decisão reformando o acórdão do Conselho da Magistratura do Rio de Janeiro, a fim de afastar a prescrição anteriormente reconhecida pelo Conselho local, determinando a reabertura de processo administrativo disciplinar.



5.     Argumenta que, no dia 27 de janeiro de 2022, ainda durante o recesso forense, a autoridade coatora determinou o arquivamento do feito no CNJ, de modo que a impetrante somente veio a tomar conhecimento da decisão quando foi designada data para sua oitiva no PAD, já pelo Conselho local.



6.     Aponta que, no segundo dia de retorno do expediente do Poder Judiciário, interpôs recurso administrativo ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça e, no terceiro dia, impetrou a presente ação mandamental.



7.     Sustenta que a autoridade coatora cerceou seu direito de defesa e que a competência do Supremo Tribunal Federal se justifica diante da “inobservância do devido processo legal” no trâmite do feito no CNJ.



8.     Narra que “a Impetrante não foi intimada (i) para se manifestar no processo de revisão instaurado pelo CNJ; tampouco (ii) para recorrer da decisão monocrática que reformou o acórdão do Conselho da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, arbitrariedades que resultaram, consequentemente, no arquivamento do feito revisional e no restabelecimento do PAD sem que ao menos tivesse a oportunidade de se defender”.



9.     Aponta que “(i) a decisão proferida pelo CNJ não possui natureza cautelar [única hipótese em que se poderia admitir que o contraditório fosse diferido], mas de mérito; e que (ii) tanto a decisão revisora, como o despacho que determinou o arquivamento do feito, foram proferidos durante as férias de fim de ano, período em que os prazos estão suspensos, circunstâncias que, somadas à ausência de intimação da Impetrante, corroboram a supressão de seus direitos e garantias fundamentais”.



10.     Sustenta que há periculum in mora porquanto foi designado o dia 10 de fevereiro de 2022 para a realização da oitiva da impetrante. Justifica, assim, que “mostra-se de bom alvitro a concessão da medida liminar inaudita altera pars para assegurar à Impetrante que não seja submetida a esse desnecessário constrangimento”.



11.     Pede a concessão de medida liminar a fim de que sejam suspensos os efeitos (i) “do despacho que ordenou o arquivamento do Pedido de Providências n.º 0007861-32.2021.2.00.0000, determinando-se o processamento do recurso administrativo interposto pela ora Impetrante” e (ii) “da decisão monocrática proferida pela Exma. Sra. Ministra Corregedora, com a paralisação do Processo Administrativo n.º 2021-0618544, em trâmite perante a Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro, até o julgamento do recurso administrativo pelo Plenário do CNJ, determinando-se, consequentemente, o cancelamento da audiência designada para o dia 10 de fevereiro de 2022”.



12.     Decido.



13.     O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece, em seu art. 200, que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal”. 



14.     Quanto à possibilidade de concessão de medida liminar, dispõe o art. 203 que “Quando relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida, o Relator determinar-lhe-á a suspensão, salvo nos casos vedados em lei”.



15.     A concessão de medida liminar em mandado de segurança, portanto, dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



16.     Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação do writ (periculum in mora).



17.     No caso dos autos, não verifico, a princípio, a presença dos referidos requisitos a dar ensejo à concessão da liminar. Explico.



18.     A concessão de liminar em mandado de segurança está sujeita a um juízo de necessidade e não de conveniência.



19.     A impetrante afirma que foi designada audiência, no dia 10 de fevereiro de 2022, para sua oitiva no PAD que tramita no Conselho local. 



20.     Observo, portanto, que o processo administrativo disciplinar junto ao Conselho da Magistratura do TJ/RJ ainda está em fase instrutória. Não há nenhuma pena na iminência de ser aplicada.



21.     Além disso, conforme esclarece a inicial do writ, a impetrante manejou recurso da decisão da autoridade coatora no próprio CNJ, não havendo notícias, até o momento, se tal recurso foi ou não conhecido. É de se lembrar que não cabe mandado de segurança de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo.



22.     Dessa maneira, não é possível, no momento, observar qualquer risco efetivo e irreversível que impossibilite a prévia prestação das informações pela autoridade coatora, de forma a proporcionar melhores condições para a apreciação da causa.



23.     Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de futura reavaliação, diante de eventual alteração da situação fática. 



24.     Notifique-se a autoridade coatora para apresentar informações no prazo legal e dê-se ciência à Advocacia-Geral da União. 



25.     Prestadas as informações ou decorrido o prazo legal, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de fevereiro de 2022. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator